Tribunal: TJSP
Processo: 1002866-87.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito consignado alegadamente não contratado – Defeito no negócio jurídico não comprovado - Prova documental da contratação - Art. 373, inc. II, do CPC – Ausência de verossimilhança das alegações da autora – Conjunto probatório e argumentos apresentados em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito consignado alegadamente não contratado – Defeito no negócio jurídico não comprovado - Prova documental da contratação - Art. 373, inc. II, do CPC – Ausência de verossimilhança das alegações da autora – Conjunto probatório e argumentos apresentados em juízo que afastam a alegação de fraude - Apelação da autora – Valores comprovadamente creditados em conta de titularidade da apelante – Cartão utilizado para saque e compras em estabelecimentos comerciais - Dano moral não configurado – Repetição de indébito inexistente – Sumula 479/STJ – Inaplicabilidade – Litigância de má-fé reconhecida - Improcedência mantida - Recurso não provido, com observação.